Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL.
1. O fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde é amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da Constituição Federal, e constitui dever do Estado, art. 196 da Constituição Federal, art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 2o da Lei n. 8.080/1990. O Distrito Federal é o responsável pela garantia da saúde pública no espaço destinado à sua competência territorial, devendo prover programas, fornecimento de medicamentos, produtos, tratamentos e outros meios aptos a operacionalizar e prestar o seu dever estatal.
2. Cabe ao ente público o fornecimento dos medicamentos e serviços essenciais ao tratamento médico dos seus administrados, sob o risco de afronta ao bem jurídico maximamente resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.
3. Uma vez demonstrado pelo paciente preencher os requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos pelo SUS, exigidos na tese fixada pelo STJ ao julgar o REsp n. 1.657.156-RJ, na sistemática dos recursos repetitivos, deve o Estado fornecê-los, sob pena de ferir preceitos constitucionais.
4. Apelação provida.